Tribunal: TJBA
Processo: 0500284-85.2018.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500284-85.2018.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOANA APPENDINO VIEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIS FERREIRA DA SILVA, RAFAEL TOSATI DOS PASSOS, LEIDIANE MOREIRA DE JESUS

APELADO: RESTAURANTE EL GORDO LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
VERA LUCIA FERNANDES, MARLUS MONT ALEGRE RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NÃO OBSERVADO EM SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE DO JULGADO. ACLARATÓRIO CONHECIDO E ACOLHIDO.

1. No caso, de acordo com certidão lavrada pela Terceira Câmara Cível, de fato, a Presidente da Sessão de Julgamento, no dia do ocorrido, consignou que a partir daquele horário só seriam julgados os processos nos quais os advogados não pretendessem efetuar a sustentação oral.

2. O documento ainda consignou que o advogado esteve presente na sessão de julgamento e que ainda com o anuncio de julgamento apenas com ausência de sustentação, o feito foi julgado.

3. O pedido de realização de sustentação oral em sessão de julgamento encontra amparo no art. 937 do CPC, portanto, realizado previamente pedido de sustentação oral, e demonstrado nos autos a sua não observância, restou caracterizado o cerceamento de defesa que macula o julgamento com nulidade, pois ofende aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
Nesse contexto, a fim de preservar os princípios do contraditório e da ampla defesa, consectários do princípio constitucional do devido processo legal (art. 5.º, inc. XXXV, da CF), impõe-se declarar a nulidade do julgamento, possibilitando, consequentemente, a apresentação de argumentação oral perante este órgão julgador, caso assim pretendam as partes.

5.
CONHECER
e
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes,
para determinar a anulação do julgamento efetivado na sessão do dia 19/11/2024, pelas razões constantes no voto.

Vistos, relatados e discutidos os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º 0500284-85.2018.8.05.0201,
em que figura como embargante,
RESTAURANTE EL GORDO LTDA - ME E POUSADA FRANCO DE ALMEIDA EIRELI – EPP
e como embargada,
JOANA APPENDINO VIEIRA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS,
de acordo com o voto desta relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça